Tribunal: TJDFT
Processo: 0715158-83.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. DOCUMENTO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE PEDIDO OU DE ENTREGA DE MERCADORIAS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INAPTOS A DEMONSTRAR A ALEGADA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL. ESCRITOS UNILATERALMENTE CONFECCIONADOS. PROVA INSUFICIENTE AO RECONHECIMENTO POR MEIO DE PROCEDIMENTO MONITÓRIO DO CRÉDITO DITO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O procedimento da ação monitória foi concebido com o propósito de obter com maior celeridade a satisfação do crédito. Assim, à ordem de expedição, pelo Juízo, do mandado de pagamento, de entrega de coisa ou execução de obrigação de fazer ou não fazer, antecede cognição sumária, fundada em prova escrita sem eficácia executiva.
2. Notas fiscais são documentos com aptidão para indicar a existência do vínculo obrigacional. Não podem, todavia, isoladamente, instruir ação monitória, visto que imprescindível a juntada de outros elementos de convicção que possam compor quadro probatório conferidor de maior certeza quanto à efetiva existência de relação jurídica negocial entre os litigantes, tal como: comprovante de entrega de mercadoria ou de prestação do serviço, mensagens eletrônicas trocadas entre as partes contratantes, instrumento de protesto etc. Como documento unilateralmente produzido e emitido pelo credor, a nota fiscal eletrônica, se acompanhada de escritos outros também unilateralmente produzidos, não tem força jurídica para tornar verossímil a afirmativa de que há crédito a ser perseguido por procedimento monitório.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.